Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005061-55.2009.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Transitada em julgado a decisão que negou provimento ao recurso especial interposto pelo SINDIRETA (ID: 70401961 – pág. 118), com a resolução definitiva da questão relativa ao não cabimento da compensação requerida pelo exequente, intime-se o SINDIRETA para que realize o pagamento, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa legal e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), bem como das custas relativas a esta fase processual. Brasília, 2 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR